Tribunal: TJSP
Processo: 1019260-22.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Tratamento que é indispensável para a saúde da parte autora. Cobertura do tratamento de acordo com a prescrição médica. Havendo cobertura da doença, não compete ao plano de saúde a escolha dos tratamentos, exames ou medicamentos. Portanto, resta incontroverso a abusividade da recusa da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Tratamento que é indispensável para a saúde da parte autora. Cobertura do tratamento de acordo com a prescrição médica. Havendo cobertura da doença, não compete ao plano de saúde a escolha dos tratamentos, exames ou medicamentos. Portanto, resta incontroverso a abusividade da recusa da parte ré à cobertura do tratamento. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Seguradora que frustrou o objeto do contrato pactuado, colocando a saúde do beneficiário em risco. Logo, a situação narrada não pode ser caracterizada como mero descumprimento contratual ou dissabor. Recurso não provido. Sentença mantida.